Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721494-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA VETERINARIA AGROSHOP LTDA - ME, ANGELA DOMINGAS FREIRE DE ANDRADE EMBARGADO: ANA PAULA NOLLI DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 25699185- Pág 1/6 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora